Tribunal: STF
Processo: RE 1351068
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 44):



     



    “TRIBUTO



    Embargos à Execução Fiscal - IPVA - Alienação Fiduciária - Legitimidade Passiva - Responsabilidade tributária - Possibilidade:



    - Não demonstrada a extinção do gravame, falta prova suficiente para afastar a legitimidade de parte do arrendador.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 102, 146, III, a e b, 155, III, e 156, II, da Constituição Federal.



    Em suas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que é inconstitucional a atribuição da sujeição passiva do IPVA ao credor-fiduciário, sobretudo se essa obrigação se der por meio de lei ordinária estadual.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece provimento.



    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 4, p. 3-5):



    “3. A Fazenda do Estado de São Paulo, por meio de certidão de dívida ativa 1.098.762.573 cobra IPVA do veículo opala Gol CLI 1.8, ano 1994, Placa MNJ 0530 (fls. 41/42).



    4. A apelante é parte legítima para responder a execução fiscal que tem por objeto a cobrança de IPVA de veículo do qual é credora fiduciária ou arrendadora, pois, responde solidariamente pelo referido imposto no curso do contrato, uma vez que possui a posse indireta do bem.



    (…)



    No Estado de São Paulo, a Lei 13.296/2008, já vigente quando ocorrido o fato gerador do IPVA discutido na execução fiscal, prevê o seguinte:



    “Artigo 6º - São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais:



    (...)



    XI - o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título;



    (...)



    § 2º - A responsabilidade prevista nos incisos I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste artigo é solidária e não comporta benefício de ordem”



    Nestes termos, o IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade do veículo automotor, inclusive a propriedade resolúvel, até sua transferência que deve ser cabalmente provada.



    Ademais, a Lei Estadual nº 13.296/2008 tem caráter especial e prevê, expressamente, a responsabilidade do credor fiduciário pelos débitos de IPVA, em razão de ser o titular do domínio resolúvel sobre o bem.



    Neste contexto, a sentença observou o seguinte: “Também, não vinga a alegação de ilegitimidade do embargante para figurar no polo passivo da relação tributária ou de falta de responsabilidade pelo recolhimento do tributo. Não há prova da quitação do contrato de alienação fiduciária e da consequente consolidação da propriedade do veículo em favor do contratante, não tendo o embargante se desincumbido do ônus de demonstrar sua alegação” (fls. 67).”



    Nesse contexto, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inclusive de índole local (Lei Estadual 13.296/08), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Seguindo essa orientação, confira-se com a ementa dos seguintes julgados:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Contrato de Alienação fiduciária. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema nº 685 da repercussão geral. Não enquadramento. Acórdão proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Interposição simultânea de recurso especial. Artigo 1.033 do CPC/15. Não aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerado o contrato de alienação fiduciária. Não enquadramento do caso no Tema nº 685 da repercussão geral. 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 às hipóteses de interposição simultânea de recursos extraordinário e especial ou, ainda, de publicação do acórdão recorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que é o caso dos autos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não há majoração de honorários advocatícios no caso (regência do CPC/73).” (ARE 957.950-AgR-segundo, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.06.2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.315.775-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno. DJ 25.05.2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEAS “C” E “D” DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 727.851/MG. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 929.429-AgR-ED, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e da reanálise da legislação infraconstitucional local pertinente, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1.230.379-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandovski, Segunda Turma, DJe 13.05.2020) 



    Por fim, verifico que a presente controvérsia em nada se assemelha com a matéria objeto do Tema 685 da sistemática da repercussão geral, visto não se tratar de discussão relativa à incidência de imunidade recíproca envolvendo a municipalidade.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente